Tribunal: TCU
Processo: 014.727/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2021-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 014.727/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: CNH Industrial Brasil Ltda. (01.844.555/0001-82); Fabiano Fujiwara Santana (XXX.279.031-XX); Geferson Gilberto Santos (XXX.759.306-XX); Leonardo Gonçalves Marini e Souza (XXX.327.591-XX); Vitor Trindade Camacho (XXX.972.150-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Augusto César Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Rodrigo Rodrigues Alves de Oliveira (32.653/OAB-DF); Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando CNH Industrial Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.